Tribunal: TCU
Processo: 001.103/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.103/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Pinheiro Costa (XXX.821.470-XX); Eliana da Silva Rodrigues (XXX.932.040-XX); Emerson Rodrigues Pires (XXX.845.920-XX); Jéssica Faleiro Gamerro (XXX.189.560-XX); John Carl da Silva (XXX.560.420-XX); Loise Mello Ribeiro (XXX.555.980-XX); Luís Arlei Barboza Vasconcellos (XXX.080.210-XX); Priscila Alessandra Janke Dutra (XXX.559.180-XX); Rosângela Silveira de Oliveira (XXX.672.240-XX); Zaira da Silva Neta (XXX.668.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.